Tribunal: STF
Processo: Rcl 92095
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. FUNDAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Fundação Municipal de Saúde de Teresina - FMS, em 17.3.2026, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Segunda Região no Recurso Ordinário n. 0000584-47.2025.5.22.0004, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395:
“CONTRATO TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO STF - NULIDADE CONTRATUAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - É certo que falece competência a esta Justiça especializada para apreciar lides cujo vínculo jurídico tenha natureza estatutária, na linha de entendimento do Supremo Tribunal Federal - STF. Entretanto, tratando-se de contratação temporária através de processo seletivo, tem-se que a continuidade da prestação laboral após encerrado o prazo do contrato firmado com a fundação reclamada acarreta a permanência no serviço público mediante nulidade de todo o período contratual. O simples fato de existir regime estatutário a reger as relações entre servidores e o Município não exclui a competência da Justiça do Trabalho, uma vez que o regime formal só incide quando o ingresso e a permanência do servidor no serviço público acontece de maneira regular. Assim, incide a regra do liame contratual, ainda que maculado pela nulidade, atraindo a competência da Justiça do Trabalho. Recurso provido para reconhecer a competência desta Justiça Especializada para apreciar e julgar a causa. CONTRATO NULO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 363 DO TST - Este TRT atualmente adota o entendimento positivado na Súmula 363 do C. TST, segundo a qual a contratação de servidor público, após a CF /1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS. Recurso parcialmente provido.
(...) Por tais fundamentos, ACORDAM os Desembargadores da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, por unanimidade, conhecer do recurso ordinário interposto pela parte reclamante, acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Teresina, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC em relação ao ente público municipal; pronunciar a prejudicial de prescrição quanto às verbas anteriores a 15/05/2020, extinguindo o processo com resolução do mérito com relação à tais verbas, a teor do art. 487, II, do CPC, e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso da parte reclamante para reconhecer a competência desta Justiça Especializada para processar e julgar a presente demanda, e considerando a causa madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC, no mérito, condenar a primeira reclamada (FMS) nas seguintes obrigações, no prazo de 48 horas após o trânsito em julgado da decisão: 1) depositar o FGTS do período não prescrito (15/05/2020 até 30/07/2023) em conta vinculada do trabalhador, autorizando-se, após o cumprimento da obrigação de fazer pelo reclamado, a liberação do montante depositado ao reclamante, ante a declaração de nulidade contratual a implicar a extinção contratual, conforme art. 20, II, da Lei nº 8.036/1990; 2) pagar à parte reclamante, diferenças salariais no período de mar/2021 a jun/23, fixada a base de cálculo de R$ 5.595,83. Honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação em favor dos advogados da parte autora. Honorários advocatícios de 15% sobre o valor dos pedidos em que foi sucumbente a parte reclamante, ficando, quanto ao último, suspensa a exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Correção monetária e juros de mora na forma da lei. Custas processuais pela primeira reclamada (FMS) no valor de R$ 600,00 calculadas sobre o valor arbitrado da condenação de R$ 30.000,00, porém dispensadas, a teor do art. 790-A, inciso I, da CLT” (doc. 4, grifos nossos).

Não consta a interposição de recurso até a presente data.

2. A reclamante alega que “a beneficiária do ato ora reclamado, senhora Graziele de Sousa Costa, foi admitida pela Fundação Municipal de Saúde — FMS, ente autárquico vinculado ao Município de Teresina, por meio do Contrato Temporário nº 304/2019 (ID 62b8959), com expressa fundamentação na Lei Municipal nº 3.290/2004 (ID fdde1a). Referido diploma disciplina a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, em observância ao artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. A servidora exerceu a função de técnica de enfermagem, subordinando-se, desde a origem do vínculo, a regime eminentemente jurídico-administrativo. Dessa maneira, o liame estabelecido entre as partes não se confunde, em absoluto, com a relação de emprego regida pela Consolidação das Leis do Trabalho” (fls. 1-2).
Pondera que, “não obstante a natureza administrativa do vínculo, a beneficiária ajuizou, perante a Justiça do Trabalho, a Reclamação Trabalhista nº 0000584-47.2025.5.22.0004 (ID 1a000de). Em sua petição inicial, sustentou que as sucessivas prorrogações do contrato temporário teriam transmudado sua natureza para empregatícia, configurando nulidade do pacto administrativo por burla à exigência de concurso público. Com tal fundamento, pleiteou o reconhecimento de relação de emprego sob a égide da CLT e a consequente condenação dos entes públicos ao pagamento de verbas rescisórias, a exemplo de depósitos do FGTS, 13º salário, férias acrescidas do terço constitucional, além de multas e diferenças salariais” (fl. 2).

Ressalta que “a fundamentação adotada pelo TRT-22 — no sentido de que o desvirtuamento do contrato temporário por prorrogação irregular transmudaria o regime administrativo em contratual trabalhista — consubstancia exato confronto com o entendimento vinculante firmado por esta Suprema Corte na ADI nº 3.395. O Supremo Tribunal Federal pacificou que a competência se afere pela natureza originária do vínculo, sendo irrelevante a existência de vícios posteriores, como a prorrogação irregular do prazo contratual” (fl. 3).

Afirma que, “ao avocar competência que não lhe pertence e ignorar a gênese nitidamente administrativa da relação jurídica estabelecida com fulcro na Lei Municipal nº 3.290/2004, o acórdão reclamado atentou contra a autoridade da decisão proferida por esta Corte. Torna-se, portanto, inafastável o ajuizamento da presente Reclamação Constitucional, como medida necessária à preservação da eficácia vinculante do precedente firmado na ADI nº 3.395” (fl. 3).

Requer “a concessão de medida liminar inaudita altera parte, nos termos do artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender integralmente os efeitos do acórdão proferido pela 1ª Turma do TRT-22 (ID b2f5c01), com o consequente sobrestamento do trâmite da Reclamação Trabalhista nº 0000584-47.2025.5.22.0004, obstando quaisquer atos executórios ou constrição de verbas públicas em desfavor da autarquia, até o julgamento de mérito do presente feito” (fl. 11).

Pede “seja julgada procedente a presente reclamação constitucional. Pede-se a cassação da sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000666-82.2025.5.02.0080, em trâmite na 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, e a declaração da competência da Justiça Comum para a apreciação do feito, com fundamento nas decisões proferidas na ADI 3.395/DF e no Tema 1143 do STF” (fl. 6).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.

5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, este Supremo Tribunal referendou a cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim e declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas instauradas entre ente estatal e servidor a ele vinculado por regime jurídico estatutário ou jurídico-administrativo:
“INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).

Em 15.4.2020, este Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrangeria causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:
“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).

Como reiterado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de Direito Administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.

Na espécie em exame, o vínculo firmado entre a reclamante e os servidores contratados está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa é da Justiça comum. 

6. No julgamento da Reclamação n. 50.628-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. Na presente hipótese, a escolha da CLT como base legal de regulação não transmuta a relação jurídica de Direito Público para de direito do trabalho, nem faz prevalecer a lógica contratual sobre a legal, específica do Direito Administrativo, a atrair naturalmente a competência em função da pessoa e, portanto, da Justiça Comum. 3. A adoção como regra material para fixação de efeitos jurídicos do vínculo jurídico estabelecido entre o agente público com cargo criado por lei e ocupado mediante atendimento de procedimento de natureza pública, seja por meio de provimento, seja por meio de contratação, não é suficiente para o afastamento da regra geral de competência da Justiça Comum para o conhecimento de causas entre tais agentes e a administração pública. 4. Portanto, não cabe à Justiça Especializada apreciar demanda envolvendo interesses diretamente relacionados ao regime jurídico existente entre os trabalhadores e o Poder Público, bem como seus efeitos. 5. Recurso de agravo ao qual se dá provimento” (DJe 15.3.2022).

Confiram-se, ainda, julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 30.736-AgR, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.2.2020).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF-MC, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor público ocupante de cargo em comissão e o Poder Público, o que, evidentemente, afasta a competência da justiça do trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que ‘compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo’ (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010). 4. Recurso de agravo a que nega provimento” (Rcl n. 43.314-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.11.2020).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CF/88. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DA ADI 3.395-MC. 1. Reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395-MC, alegando ser competência da justiça comum julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Dessa forma, eventual nulidade desse vínculo, bem como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.508-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.10.2020).

Em casos análogos ao presente, nos quais se examinava a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda envolvendo a Fundação Municipal de Saúde de Teresina e servidor a ela vinculado, os Ministros deste Supremo Tribunal decidiram:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. FUNDAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.288.440/RG. TEMA 1.143. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Fundação Municipal de Saúde, em 14.10.2022, contra a seguinte decisão proferida pela Sexta Vara do Trabalho de Teresina/PI na Reclamação Trabalhista n. 0000271-22.2021.5.22.0006, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395:
(...) Na espécie em exame, o vínculo firmado entre a reclamante e a beneficiário está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir eventual conflito decorrente dessa relação administrativa foi devidamente solucionada por este Supremo Tribunal.
(...) 7. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0000271-22.2021.5.22.0006 e determino a remessa dos autos à Justiça comum estadual para decidir como de direito” (Rcl n. 56.414, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 21.10.2022).

“Trata-se de reclamação proposta pela Fundação Municipal de Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Teresina/PI no Processo 0000965-95.2024.5.22.0002, para garantir a observância da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395/DF. (...) Ademais, ao assim decidir, a autoridade reclamada encontra-se, ainda, em dissonância com o que assentado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395/DF. Isso porque a jurisprudência do STF, com fundamento na ADI 3.395 MC/DF, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. (...) Posto isso, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o ato decisório proferido e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho na Ação Trabalhista, determinando a remessa dos autos à Justiça comum” (Rcl n. 72.156, Relator o Ministro Cristiano Zanin, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 2.10.2024).

“Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Fundação Municipal de Saúde contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (Processo 0000714-02.2023.5.22.0006), que teria desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/07/2020. (...) Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público.   Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar a remessa dos autos à Justiça Comum” (Rcl n. 71.071, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 2.9.2024).

7. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e declarar a competência da Justiça comum para processar e julgar o Processo n. 0000584-47.2025.5.22.0004.

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora